Tribunal: TJES
Processo: 0025198-13.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025198-13.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZADOS – LEGALIDADE VERIFICADA MEDIANTE ANÁLISE APROFUNDADA À LUZ DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A despeito da arguição de título executivo extrajudicial sem assinatura de duas testemunhas, considerando ofensa ao art. 784, III, do CPC, entendo não merecer amparo na medida em a cédula de crédito bancário, representada nestes autos pelo contrato exequendo, é título executivo extrajudicial, nos termos do que estabelecem os artigos 26 c/c 28 da Lei 10.931/04, sendo reconhecida, portanto, a sua certeza, liquidez e exigibilidade.

2. Sobre a alegação de indevida capitalização de juros, a mesma deve ser afastada no caso dos autos, em que houve sua pactuação em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n°. 1.963/00, atualmente reeditada sob o n°. 2.170-36/01.

3. Ainda, afasta-se a pretensão recursal de limitação de juros a 12% ao ano por disposição expressa da Súmula n°. 596 do C. STF, in verbis: "
As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
". Ademais, verifica-se que foram praticados juros lícitos, sendo entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

4. No caso dos autos, que não se tem demanda de valor ínfimo ou inestimável, entendo que os honorários de sucumbência fixados no mínimo legal não comportam redução. O CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVALDO COMERIO
e
LUCIA PIFFER COMERIO
,

contra r. sentença de fls. 114/116v, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital -, que rejeitou os embargos à execução opostos por eles em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Outrossim, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 118/137, os apelantes pretendem a reforma da sentença, sob o fundamento de juros extorsivos impostos pelo banco apelado, bem como título executivo extrajudicial sem assinatura de duas testemunhas, considerando ofensa ao art. 784, III, do CPC e condenação em honorários excessivos.

Contrarrazões às fls. 141/151, rebatendo ponto a ponto o recurso e pleiteando o desprovimento do recurso, bem como pugna pela majoração dos honorários.

De início, a despeito da arguição de título executivo extrajudicial sem assinatura de duas testemunhas, considerando ofensa ao art. 784, III, do CPC, entendo não merecer amparo na medida em a cédula de crédito bancário, representada nestes autos pelo contrato exequendo, é título executivo extrajudicial, nos termos do que estabelecem os artigos 26 c/c 28 da Lei 10.931/04, sendo reconhecida, portanto, a sua certeza, liquidez e exigibilidade.

E mais, ao examinar a executoriedade de cártulas análogas a dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que as Cédulas de Crédito Bancário constituem título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, ainda que utilizadas para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial,
in verbis
:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

No voto de relatoria, o Ministro Luís Felipe Salomão foi didático ao apontar que, à época da edição da Súmula nº 233, assim como da Súmula nº 247 do Tribunal de Justiça, “
não havia lei prevendo a exequibilidade do contrato de abertura de crédito em conta-corrente
”, de modo que “
não podia o credor suprir a iliquidez e a incerteza que emergia diretamente do contrato, mediante a elaboração unilateral de cálculos relativos ao crédito utilizado, enquadrando o contrato de abertura de crédito na categoria geral de ‘documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”
.

No entanto, com o advento da Lei nº 10.931/2004, foi criada a figura da Cédula de Crédito Bancário, “
exatamente nos mesmos moldes da prática bancária antes rechaçada pela jurisprudência do STJ
”, à qual foi conferida certeza, liquidez e exigibilidade seja pela soma dos valores nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, nos termos do artigo 28 do diploma legal em comento
.

Desta maneira, a cédula de crédito bancário tem força executiva própria, o que dispensa assinatura por duas testemunhas.

Ultrapassada tal questão, acerca do pleito de reforma sob alegação de abusividade de juros, também sem razão os apelantes.

Em suas razões recursais, sob o tópico de “
juros extorsivos impostos pelo banco
”, os Apelantes apontam supostas ilegalidades no valor ora em execução por capitalização de juros, prática de juros superiores a 12% ao ano em violação à Lei de Usura e cumulação de juros com taxa de permanência.

Acerca dos juros, decidiu o juízo singular:

(....) O antigo STF quando ainda detinha competência para análise da matéria teria firmado na súmula 596 do STF que: "
As disposições do Dec. nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro Nacional
".

Sucedendo as decisões, o então formado STJ, também analisando esta matéria chegou a se pronunciar na súmula 93 do STJ, assim reverberando: “
A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitulação de juros
".

A jurisprudência por seu turno, confirma tal entendimento quando prescreve a possibilidade da cobrança da capitalização dos juros, quando as partes tiverem pactuado no contrato e a lei especial assim o permitir, senão vejamos:

JUROS. CAPITALIZACÂO. LEI DE USURA - Somente se admite a capitalização de juros havendo norma legal que excepcione a regra proibitória estabelecida no art. 4º do Dec. Lei 22.626/33. Recurso conhecido e provido (RESP 63.372-9 PR 3ª. Turma Relator Ministro Costa Leite julgado em 14/8/95).

Desta arte possível é a taxa de juros praticados no respectivo contrato. Outrossim, observo face a natureza do contrato a existência da incidência de cobrança de comissão de permanência. Exsurge que esta somente veio a incidir verificada a inadimplência total da dívida substituindo os demais encargos. (...).

Portanto, as questões foram todas enfrentadas diante das previsões expressas do contrato e dos entendimentos dos Tribunais Pátrios.

Acerca da capitalização de juros remuneratórios, também conhecida como anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao valor principal da dívida (capital), sobre a qual incidem novos encargos.

No caso dos autos a mesma foi expressamente pactuada em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n.° 1.963/00, atualmente reeditada sob o n.° 2.170-36/01, que prevê no seu art. 5° que "
nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
".

Este Sodalício tem entendimento sobre a licitude dos juros capitalizados nestas situações,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO ROTATIVO. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. ILEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS E IOF. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, como no caso dos autos. 3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. 4. Segundo a orientação deste sodalício, “[...]A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120065458, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021) 5. Inocorrência de ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, os encargos da mora e IOF. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES, Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0000291-70.2017.8.08.0045, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

Conclusão da leitura do transcrito acórdão é, além da legalidade da capitalização de juros ora em análise, também a exclusão da instituições financeiras do âmbito de Incidência da Lei de Usura.

Em suma, a limitação a 12% (doze por cento) ao ano não encontra abrigo no ordenamento jurídico em se tratando de pactos firmados por instituições financeiras, eis que o lucro por meio da cobrança de juros é intrínseco à sua atividade, não havendo que se falar na incidência da Lei de Usura.

Tal entendimento foi cristalizado na Súmula n°. 596 do C. STF,
in verbis
: "
As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
".

A limitação dos juros anteriormente prevista no art. 192, § 3° da CF/88, de igual modo, também não produz qualquer efeito em relação aos juros remuneratórios, pois, além desta norma não ser auto aplicável, necessitando de regulamentação legislativa, conforme assentado pelo Pretório Excelso através da Súmula Vinculante n.° 07, o referido dispositivo foi revogado pela Emenda Constitucional n°. 40/2003.

Prosseguindo, ainda assim, não obstante a revogação do art. 192, § 3° da CF/88, responsável pela supressão dos limites objetivos das taxas de juros remuneratórios, curial salientar que a taxa de juros praticada pela instituição financeira não poderá se afastar dos parâmetros médios identificados no Sistema Financeiro Nacional (BCB) para atividades correlatas, a fim de manter o equilíbrio entre as partes contratantes.

Nesse aspecto, com supedâneo no enunciado constante da Súmula n.° 296 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que as regras contratuais concernentes aos juros remuneratórios, a fim de que seja assegurada a proteção integral ao contratante, devem ser confrontadas com a taxa média de mercado identificadas pelo Banco Central do Brasil.

Os apelantes, neste ponto, apontam suposta inconstitucionalidade quanto aos artigos 2º, 3º, II e IV, 4º, VI, IX, XVII e XXII da Lei n.º 4.595/64, por contrariedade ao §2º do artigo 36, da carta Magna de 1942, da Lei 4.595/64, que vedava a delegação de competência.

Tais dispositivos, segundo a tese da Apelação, seriam os “revogadores” do artigo 1º do Decreto n.º 2.626/33.

Esta questão, entretanto, já foi decidida pelo Colendo STF há tempos, sendo portanto pacífica no sentido da validade das disposições da Lei n.º 4.595/64 na parte que outorga poderes ao CMV para dispor sobre taxas de juros bancários, uma vez editada dentro do prazo de 180 dias estabelecido em pelo dispositivo transitório, quando o Poder Executivo possuía competência para dispor sobre Instituições financeiras e suas operações (STF - RE/MG 286.963-5).

Em consulta as taxas médias de juros do mercado praticadas para créditos destinados a constituição de capital de giro divulgadas pelo Banco Central, constatou-se que, quando da celebração do contrato pelas partes, as taxas praticadas pela instituição financeira com o autor encontram-se dentro da média, não havendo o que se falar em abusividade.

Neste tocante, este E. Tribunal tem entendido que a taxa média admite pequena oscilação, pois não consiste em um limite rígido e incorpora situações acima e abaixo do percentual, cujo próprio nome aponta se tratar de uma média. Vale citar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, deve se reconhecer a inovação recursal. Isso porque enquanto a questão foi debatida no d. Juízo de origem não há nenhuma discussão deste tópico apresentado na apelação: “conforme cálculo apresentado no processo é possível verificar que os juros reais aplicado não condiz com o informado no processo, sendo possível verificar que o juros correto aplicado nos valores e parcelas contratados equivale aos juros de 7% a.m.” 2. No bojo do contrato (fl. 23), a taxa de juros mensal era no patamar de 11,99% ao mês, ao passo que, no período de contratação (29/04/2019), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 7,07%. 3. Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 4. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. 5. Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco demandado, desnecessária a análise da existência ou não de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado. 6. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. (
TJ/ES, Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0004396-81.2020.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer/Não Faze
r).

Tal, por sua vez, afasta de todo e em definitivo a tese autoral quanto à limitação da taxa de juros a 12% ao ano.

Por fim, pretendem os apelantes que sejam reduzidos os honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo
a quo
, para o patamar de R$ 200,00 (duzentos reais) ou 1% sobre o valor da condenação, por entender que o lapso temporal de curso processual foi pequeno e que a defesa produzida nestes autos foi de baixa complexidade.

Ocorre que tal pretensão viola literalidade de Lei, já que, consoante a Corte Especial no julgamento do Tema nº 1.076, seguido o rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do C. STJ de que
o CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa
, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que o valor da causa for demais diminuto.

Logo, no caso dos autos, tendo o juiz de primeiro grau se atido ao mínimo legal – 10% dobre o valor da causa, atento à ausência de condenação e de proveito – não existe sequer possibilidade de redução.

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do pleito autoral na integralidade.

Rememoro que o mesmo entendimento foi adotado por unanimidade nesta Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça na análise do processo nº
0031175-15.2017.8.08.0035
, que evolve as mesmas partes, ao dispor que:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZADOS – LEGALIDADE VERIFICADA MEDIANTE ANÁLISE APROFUNDADA À LUZ DO CONTRATO – RECURSOS DESPROVIDO. 1. Na forma preconizada pelo art 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. 3. É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cerceamento de defesa não configurado. 3. Sobre a alegação de indevida capitalização de juros, a mesma deve ser afastada no caso dos autos, em que houve sua pactuação em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n°. 1.963/00, atualmente reeditada sob o n°. 2.170-36/01. 4. Ainda, afasta-se a pretensão recursal de limitação de juros a 12% ao ano por disposição expressa da Súmula n°. 596 do C. STF, in verbis: "As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional". Ademais, verifica-se que foram praticados juros lícitos, sendo entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. 5. Apesar da alegação, no caso dos autos foi possível verificar a ausência de indevida cobrança de comissão de permanência cumulada, consoante fl. 11 dos autos de origem, onde se lê estipulação expressa de ‘taxa de permanência efetiva’ no item 5.13, sendo a cláusula 12ª (fl. 13) clara ao mencionar que em caso de mora incidirá apenas o encargo previsto na cláusula 5.13. 6. No caso dos autos, que não se tem demanda de valor ínfimo ou inestimável, entendo que os honorários de sucumbência fixados no mínimo legal não comportam redução. O CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa. 7. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Data: 26/04/2024, Órgão Julgador, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Número: 0031175-15.2017.8.08.0035,
Desembargadora convocada HELOISA CARIELLO, Classe Apelação Cível)
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

A título de honorários recursais, majoro a condenação na verba honorária em 2%, por entender que tal é proporcional e razoável ante o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)